Tribunal: TJMT
Processo: 1009619-76.2024.8.11.0045
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009619-76.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[G. M. B. - CPF: 042.236.181-05 (APELANTE), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (ADVOGADO), ALLAN YURI BERTOTTI - CPF: 019.120.751-99 (APELANTE), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), ALLAN YURI BERTOTTI - CPF: 019.120.751-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
IMPROCEDÊNCIA
– PRETENDIDA MATRÍCULA EM CURSO DE MEDICINA – IMPOSSIBILIDADE – ENSINO MÉDIO INCOMPLETO –
REQUISITO LEGAL PREVISTO NO ART. 44,
INCISO
II, DA LEI Nº 9.394/96 – APROVAÇÃO EM VESTIBULAR NÃO DISPENSA A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 208,
INCISO
V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –

INAPLICABILIDADE DO ART. 47, §2º, DA LEI Nº 9.394/96 –
APROVEITAMENTO ESCOLAR EXTRAORDINÁRIO NÃO COMPROVADO
–
AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) estabelece em seu art. 44, inciso II, dois requisitos cumulativos para ingresso no ensino superior: a) conclusão do ensino médio ou equivalente; e b) classificação em processo seletivo.

2. A aprovação em vestibular, por si só, não autoriza a matrícula em curso superior quando não comprovada a conclusão
do ensino médio, requisito legal indispensável que reflete a organização sistemática e progressiva da educação nacional.

3. O art. 208, V, da Constituição Federal, que garante "acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um", não afasta a exigência de conclusão do ensino médio para ingresso no ensino superior, mas pressupõe o cumprimento das etapas anteriores conforme estabelecido pela legislação educacional.

4. O art. 47, §2º, da Lei nº 9.394/96, que trata da abreviação da duração dos cursos para alunos com extraordinário aproveitamento nos estudos, não se aplica à dispensa do requisito de conclusão do ensino médio para ingresso no ensino superior.

5. Permitir o ingresso no ensino superior sem a conclusão do ensino médio violaria o princípio da isonomia, concedendo tratamento privilegiado a um indivíduo em detrimento dos demais candidatos que cumpriram todos os requisitos legais.

6. A exigência de apresentação do certificado de conclusão do ensino médio para efetivação da matrícula e
ncontra-se
amparada pela autonomia universitária (art. 207, CF) e pela legislação educacional vigente.

7. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por G. M. B. representada por seu genitor ALLAN YURI BERTOTTI contra
a
sentença
proferida na
Ação de Obrigação de Fazer
, ajuizada em face do CENTRO DE EDUCAÇÃO DO PANTANAL LTDA - EPP,
a qual julgou improcedente os pedidos formulados na inicial

com fundamento
na Lei n. 9.394/1996,
bem como
c
ondenou
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais,
e
ao pagamento dos honorários
de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (ID 298560432)
.

Em suas razões recursais (ID
298560434
), a parte
apelante sustenta
ter
se inscrito no processo seletivo Vestibular Unificado IDOMED VEST 2025.1
do Centro de Educação do Pantanal Ltda
, para disputar uma vaga no curso de medicina, obtendo
classificação no 12º lugar do ranking geral e convocação para matrícula
.

Aduz que no dia 04/11/2024
,
ao fazer sua pré-matrícula no curso de Medicina
,
teve seu requerimento indeferido por não ter apresentado documento comprovando a conclusão do
ensino
médio dentro do prazo
, o que resultou no cancelamento de sua matrícula.

Afirma ter demonstrado de forma robusta deter conhecimento teórico das matérias previstas no edital do certame de seleção, além de maturidade psíquica para frequentar o curso pretendido com aproveitamento.

Menciona que sua capacidade intelectual é indiscutível diante de sua aprovação no concorrido vestibular e ingresso no curso de medicina,
uma vez que, além de historicamente ser um dos cursos de graduação mais concorridos do Brasil nas instituições públicas, também nas entidades particulares o ingresso se tornou muito disputado.

Alega que, não fosse o suficiente a aprovação para o curso de medicina na instituição requerida na data de 23/10/2024
, também tomou conhecimento de sua aprovação em processo seletivo para o curo de medicina na Faculdade São Leopoldo MANDIC, o que reforça seu total aproveitamento do conteúdo curricular do ensino médio.

Defende ainda ter
o direito fundamental
e constitucional garantido à educação e ao acesso a níveis mais elevados de ensino, segundo sua capacidade
, conforme os art. 205 e 208, inciso V, ambos da CF/88.

Assevera que o art. 44, inciso II, da Lei
9.394/96 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, não deve ser interpretado literalmente, justamente pelo que estabelece o inciso V do art. 208 da CF/88
.

Relata que o § 2º do art. 47 da Lei 9.394/96
possibilita a redução da duração dos cursos aos alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, como é o
seu caso, motivo pelo qual deve ter
sua matrícula efetivada
para frequentar a faculdade juntamente com o término do ensino médio.

Sob tais argumentos
,
requer
o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada
, julgando procedente os pedidos formulados na inicial, com a condenação da instituição de ensino ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
298560437
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia tem como objetivo verificar se
a apelante,
aprovada no vestibular
, tem direito a efetivar sua matrícula no curso de Medicina
sem
ter concluído o ensino médio
.

Pois bem.

Da análise detid
a
dos autos
, constata-se que
r
a
zão não assiste à apelante.

Isso porque, a apelante
, atualmente com 17 anos de idade, não concluiu o ensino médio, requisito obrigatório para ingresso em curso superior, nos termos do que estabelece o inciso II do artigo 44 da Lei nº 9.394/96, vejamos:

“Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas

[...]

II -
de
graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;

[...].”

Além disso, ao se inscrever em processo seletivo para disputa de vaga em curso de graduação,
a candidat a te ve ciência inequívoca acerca
das regras estabelecidas no edital, o qual observa a legislação acima referida, por se tratar de lei federal que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, não sendo dado admitir desconhecimento dos requisitos necessários à matrícula
em curso de graduação
.

Há que se destacar ainda que
,
apesar dos argumentos apresentados pela
apelante
quanto à possibilidade de flexibilização dos requisitos para ingresso no curso de medicina, o § 2º do artigo 47 da Lei nº 9.394/96
é claro
ao estabelecer as condições que possibilitam tal flexibilização, conforme dispositivo abaixo transcrito:

“Art. 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no mínimo, duzentos dias de
trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver.

[...]

§ 2º Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino.

[...].”

Assim, evidente que a documentação
que instrui os autos
não se mostra apta a provar
o aproveito escolar extraordinário
,
já que não se submeteu
à
avaliação específica
, realizada por uma banca avaliadora
,
posto
que a apelante se
limitou
a alegar que
“se encontra matematicamente
a
provada
para o
3
º ano do Ensino Médio
”
,
além de aportar aos autos o contrato de prestação de serviços educacionais referente ao 3º ano do ensino médio a ser cursado integralmente neste ano de 2025
(ID 298560401)
.

Aliás, a mera
aprovação em processo seletivo vestibular, por si só, não configura o
"extraordinário aproveitamento nos estudos"
a que se refere o dispositivo legal
como tenta fazer crer a apelante
, tampouco substitui o procedimento específico de avaliação
previsto no
§ 2º do artigo 47 da Lei nº 9.394/96
.

O
sistema de
educação brasileiro foi estruturado em níveis
progressivos, conforme estabelece a Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), com etapas sequenciais que pressupõem a conclusão de cada uma como requisito para o ingresso na subsequente.

Consoante o inciso II do art. 44 da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional)
o ingresso no ensino superior exige o cumprimento cumulativo de dois requisitos obrigatórios, quais
sejam, a conclusão do ensino médio ou equivalente e a aprovação no vestibular,
regra esta que não admite exceções, pois trata-se de norma cogente que reflete a organização sistemática da educação nacional.

Nesse contexto, verifica-se ser incontroverso que a apelante ainda cursa o ensino médio, faltando-lhe concluir
esta etapa da educação básica
,
e ape
s
ar de alegar que
se encontra
matematicamente aprovada para ingressar no 3º ano do ensino médio
, tal circunstância não equivale à conclusão
des
s
a etapa escolar, tampouco dispensa o seu cumprimento, pois há que
ser
cumprido integralmente o currículo estabelecido nas diretrizes educacionais vigentes
para que seja possível avançar para o próximo nível.

Afinal, a conclusão
do ensino médio não representa mera formalidade burocrática, mas garantia de que o estudante adquiriu o conjunto de conhecimento e habilidades essenciais para o ingresso no ensino superior
, haja vista que cada etapa do ensino possui objetivos pedagógicos específicos e complementares que visam à formação integra
l
do educando.

A propósito, o art. 35 da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional)
, estabelece como finalidades do ensino médio:

"I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;

II -
a
preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;

IV -
a
compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina."

Tais finalidades evidenciam a importância des
s
a etapa para a formação do estudante e sua preparação para os estudos superiores, motivo pelo qual permitir o ingresso no ensino superior sem a conclusão do ensino médio representaria violação à própria organização do sistema educacional brasileiro, além de configurar tratamento desigual em relação aos demais candidatos que cumpriram todos os requisitos legais.

Assim, apesar de a apelante invocar o art. 208, inciso V, da CF/88, que estabelece que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de
"acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um",
há que se ressaltar que tal dispositivo não pode ser interpretado de forma isolada e descontextualizada.

Ora, o
acesso aos níveis mais elevados de ensino
"segundo a capacidade de cada um"
pressupõe o cumprimento das etapas anteriores
estabelecidas
pela legislação educacional
, segundo a qual a
capacidade referida n
o texto constitucional não se limita à aprovação em um processo seletivo
de vestibular
, mas
sim
a formação integral do
estudante com o
cumprimento regular das etapas educacionais previstas em lei.

Desta forma, evidente que o inciso V do art. 208 da CF/88
não afasta a exigência de conclusão do ensino médio para ingresso no ensino superior, mas apenas garante que o acesso aos níveis mais elevados
de ensino se dará com base no mérito e na capacidade individual, respeitados os requisitos legais para cada etapa educacional.

E mais,
permitir que a apelante ingresse no ensino superior sem ter concluído o ensino médio representaria violação ao princípio da isonomia, pois concederia tratamento privilegiado a um indivíduo em detrimento dos demais candidatos que cumpriram todos os requisitos legais.

Todos os candidatos ao ingresso no ensino superior estão sujeitos às mesmas regras e exigências legais, não sendo admissível que, por mera conveniência pessoal, um candidato seja dispensado de cumprir requisito expressamente previsto em lei.

O ordenamento jurídico prevê alternativas para estudantes que demonstram capacidade acima da média, como a possibilidade de aceleração de estudos para alunos com alto rendimento escolar (art. 24, V, "c", da Lei nº 9.394/96) ou a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio mediante aprovação no ENEM ou em exames de certificação, nos termos da legislação específica, contudo,
tais alternativas,
pressupõem a comprovação da conclusão do ensino médio, não sua dispensa.

Por fim, cabe destacar que a instituição de ensino superior, ao recusar a matrícula da apelante por ausência do certificado de conclusão do ensino médio, agiu em conformidade com a legislação educacional vigente e com o edital do processo seletivo, ao qual a apelante aderiu voluntariament
e
.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MATRÍCULA DE ALUNO EM CURSO SUPERIOR – NÃO
CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A conclusão do ensino médio para o ingresso em curso de graduação em instituição de ensino superior é obrigação a todos imposta pelo artigo 44, II, da Lei nº 9.394/96.A aprovação em vestibular não autoriza a efetivação de matrícula em curso superior, não concluído o ensino médio.
”

(N.U 1010930-19.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019,
Publicado
no DJE 18/12/2019).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALUNA APROVADA EM VESTIBULAR, MAS QUE NÃO CONCLUIU O ENSINO MÉDIO - NEGATIVA DE MATRÍCULA - ART. 44, I E II, DA LEI 9.394/96 - AUSÊNCIA DE PROVA DO APROVEITAMENTO ESCOLAR EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS NECESSÁRIOS PARA INGRESSO EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é possível a realização de matrícula em instituição de ensino superior sem a apresentação do respectivo certificado de conclusão do ensino médio, sob pena de violação ao disposto no art. 44, I e II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96). 2.Se consta do “Atestado de Escolaridade”, emitido pelo Sistema de Ensino São Benedito, que a autora/agravante ainda está matriculada naquela instituição e ainda cursa a 2ª Série do ensino médio, ou seja, ainda não concluiu todas as etapas do ensino médio, e nem está na iminência de concluir, porque
pendente a 3ª série do ensino médio, não se pode permitir o acesso ao ensino superior, até porque o art.47,§ 2º, da Lei nº 9.394/96, aplicável por extensão aos alunos do ensino médio, exige, como prova do “extraordinário aproveitamento nos estudos”, histórico escolar do interessado apontando a obtenção de notas excepcionais, juntamente com laudo psicológico de que o pretendente apresenta capacidade e coerência intrapsíquica, estando apto para frequentar curso superior, mediante, ainda, avaliação específica aplicada por banca examinadora; exigências/aspectos não demonstrados no caso.
”
(N.U 0172728-45.2015.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2016,
Publicado
no DJE 08/07/2016).

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
e elevo os honorários advocatícios em mais
R$800,00 (oitocentos reais).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025